Tribunal: TJSP
Processo: 2288162-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288162-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
RODRIGO LUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288162-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2288162-89.2019.8.26.0000
AGRAVANTE
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S.A.
AGRAVADA
Rodrigo Luiz da Silva
COMARCA
Sumaré 3a Vara Cível
VOTO No 36.739
EMENTA
Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Anotação de restrição judicial no sistema RENAJUD. Cabimento.
Providência expressamente prevista no artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei no
911/69. Medida que, ademais, necessariamente depende do concurso do
juízo. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra
despacho que, em ação de busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado,
indeferiu pedido para anotar no RENAJUD restrição judicial à circulação.
A agravante afirma que tal medida é uma imposição da
lei que regula a matéria e tem o intuito de dar efetividade à liminar de busca e
apreensão, motivo pelo qual não se justificava o indeferimento.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho lançado em
processo no qual não houve a citação, particularidade que dispensa a intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288162-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
da parte contrária para apresentar resposta.
À parte a pessoal convicção da douta Magistrada, o
fato é que o bloqueio do veículo é medida expressamente prevista em lei.
Com efeito, conforme anuncia o artigo 3o, § 9o, do
Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043 de 2014 “Ao decretar a
busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do
Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM, inserirá diretamente a
restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição
após a apreensão.”.
Tendo em vista que o Oficial de Justiça deixou de
apreender o veículo, já que não o encontrou no endereço do devedor, depreende-
se que a restrição à circulação irá aqui contribuir para assegurar a efetividade da
ordem judicial, tendo o mérito, ademais, de evitar que terceiro venha a sofrer
prejuízo consequente à aquisição de bem cuja apreensão foi determinada.
Além disso, cuida-se de providência compatível com o
poder geral de cautela atribuído ao Magistrado.
Lembre-se que o bloqueio é medida necessariamente
dependente do concurso do juízo, isto é, que não pode ser obtida diretamente
pela parte junto àquele órgão público.
Assim, por um motivo e outro caso era de se autorizar
a inclusão daquela restrição no cadastro do veículo, o que agora ocorre, cabendo
à Juíza adotar medida nesse sentido.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator